Tribunal: TJPA
Processo: 0817627-94.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817627-94.2017.8.14.0301

APELANTE: L. R. A., FERNANDO JORGE DOS SANTOS AZEVEDO, MARCELLI RODRIGUES DA SILVA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAISON GIVERNY

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO
DESPROVIDO
.

A ausência de documento indispensável à propositura da demanda, bem como a verificação de defeitos ou irregularidades no processo, enseja a intimação da parte para emendar a petição inicial em prazo determinado pelo magistrado, após o que, não atendida a exigência judicial, impõe-se a extinção do processo.

Nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0817627-94.2017.8.14.0301

APELANTE: L. R. A. FERNANDES JORGE DOS SANTOS AZEVEDO e MARCELLI RODRIGUES DA SILVA

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON GIVERNY

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 5057880), interposto por L. R. A. FERNANDES JORGE DOS SANTOS AZEVEDO e MARCELLI RODRIGUES DA SILVA, em face da r. Sentença (Id. Num. 5057859), prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos do Processo nº 0817627-94.2017.8.14.0301 – Embargos à Execução opostos pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON GIVERNY, que executa os embargantes/apelantes por inadimplência em taxas condominiais.

Consta da
decisão recorrida
(Id. Num. 5057859), que a magistrada a quo, ao receber a inicial dos Embargos, prolatou despacho (Id. Num. 5057850) determinando a emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, com fundamento nos termos do art. 321, parágrafo único do atual Código de Processo Civil/15.

A parte manteve-se inerte, conforme certidão anexada aos autos (Id Num. 18596546).

Diante da aludida certidão, informando a inércia dos embargantes,
sobreveio a r. sentença
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, haja vista que os embargantes, regularmente intimados para emendar a inicial, não corrigiram o defeito, na forma do art. 485, inciso I, combinado com o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil/15.

Inconformados, L. R. A., FERNANDO JORGE DOS SANTOS AZEVEDO e MARCELLI RODRIGUES DA SILVA, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
(Id. Num. 5057880).

Asseveraram que, a sentença guerreada merece reparos, eis que prolatada com base em uma certidão equivocada, a qual informou haver transcorrido o prazo para emenda, determinado pelo Despacho ID 16572217, que acabou por levar a juíza
a quo
a erro.

Argumentaram que, em virtude da pandemia o expediente no judiciário foi suspenso inviabilizando o acesso aos autos físicos, para obtenção de cópias dos documentos necessários à emenda da inicial.

Aduziram que nesse interregno os prazos ficaram suspensos e que a secretaria não certificou nos autos se o prazo para cumprimento da diligência ocorreu anteriormente à suspensão do expediente presencial do Judiciário.

Salientaram que, visando sanar a omissão e contradição identificadas na r. sentença, os apelantes apresentaram Embargos de Declaração, os quais não foram acolhidos pelo juízo a
quo
.

Em seguida, passaram a repisar os mesmos argumentos já declinados em linhas anteriores, para, ao final, pugnarem pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja decretada a nulidade da sentença de extinção dos Embargos à Execução, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a sua regular tramitação.

Nas
contrarrazões ao recurso
(Id. Num. 5057887), o embargado/apelado rechaçou os argumentos declinados pela parte embargante/apelante, e requereu o seu desprovimento para confirmar a r. sentença de 1º Grau.

Ascenderam os autos a esta instância, tendo sido inicialmente distribuído a Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, que prolatou despacho (Id. Num. 5065274), julgando-se suspeita por motivo de foro íntimo, para funcionar no presente feito, nos moldes do que dispõe o art. 145, §1º, do Código de Processo Civil de 2015.

Redistribuído, coube-me a relatoria.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que se encontram presentes os pressupostos que autorizam sua admissibilidade.

O objeto do presente recurso versa acerca do ato sentencial que extinguiu o processo de Embargos à Execução, sem resolução de mérito, haja vista que os embargantes, regularmente intimados para emendar a inicial, não corrigiram o defeito.

Alegam os apelantes, que a juíza
a quo
laborou em erro ao firmar seu entendimento com base em uma certidão equivocada, que informou haver transcorrido
in albis
o prazo concedido para os embargantes.

Pois bem! Compulsando os autos, é fácil verificar que a Juíza
a quo
, cautelosamente,
antes de prolatar a r. sentença,
proferiu despacho (Id. Num. 5057857), solicitando informações precisas da Secretaria Cartorária sobre o processo (Embargos à Execução), uma vez que, embora houvesse uma certidão anterior, esta não continha as informações necessárias e esclarecedoras referentes ao cumprimento do despacho, para que os Embargantes emendassem a inicial.

No referido despacho a magistrada determinou o seguinte (Id. Num. 5057857), (Textuais):

“Certifique Sr. Diretor de Secretaria se o prazo legal para cumprimento da decisão de ID. 16572217
decorreu anteriormente à suspensão do expediente presencial no Poder Judiciário do Estado do Pará
, caso contrário, considero o prazo suspenso ante a impossibilidade de acesso aos autos físicos.” (negritamos).

Logo em seguida, veio a informação solicitada através da CERTIDÃO (Id. Num. 5057858). (textuais).

“CERTIFICO E DOU FÉ que, por força da Portaria Conjunta nº 15/2020, art. 10, inciso II c/c art.16,
as partes passaram a ter acesso aos processos físicos a partir do dia 06/07/2020 (data do retorno da presença física dos usuários externos, exceto os cidadãos em geral)
, tornando a fluir os prazos em processos físicos.
Assim, o prazo para emenda determinado pelo Despacho ID 16572217, cuja suspensão foi reconhecida pelo Despacho ID 17363115, decorreu
in albis
sem que a parte autora apresentasse emenda à inicial
. CAMILA CAMPOS DE SOUZA. Analista judiciário.” (destaques de origem).

Feitas essas observações e esclarecimentos, passo ao exame do recurso propriamente dito.

De início, cabe salientar que razão não assiste aos apelantes.

Frisa-se: As certidões emanadas dos escrivães do Juízo, em razão de seu ofício, revestem-se de legitimidade e de veracidade, em razão da fé pública de que gozam tais agentes auxiliares.

Ademais, vê-se que a sentença ora recorrida nada mais fez do que impor ao autor o ônus pelo descumprimento da determinação de emenda à inicial, qual seja, o indeferimento da petição inicial.

Nestes moldes, a sentença recorrida que extinguiu o processo sem julgamento do mérito apenas aplicou o efeito lógico do descumprimento da decisão, já que o MMª. Juíza entendeu pela inépcia da inicial em razão do não atendimento da determinação de emenda da petição inicial, que
não veio instruída
com as cópias das peças processuais relevantes e adequadas para a análise da matéria alegada, como impõe o §1º do art. 914 do CPC/15.

Pontuou a juíza
a quo
em seu despacho (Id. Num. 5057850), que são essenciais para a formação dos autos apartados da ação de embargos do devedor as cópias: a) do título executivo; b) da petição inicial da ação de execução; c) das procurações dos advogados do exequente, dos executados e do embargante; d) do ato de citação e de sua respectiva juntada aos autos; e) do auto de penhora ou depósito, se já houveram sido feitos; f) do auto de avaliação dos bens penhorados, se for o caso.

Destaco, ainda, que o Código de Processo Civil/15, estabelece em seu art. 321, in verbis:

“Art. 321- O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”

“Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

Não se negue que a determinação judicial de emenda restou desatendida (Certidão - Id. Num. 5057858), e assim, a extinção do processo sem resolução do mérito é plenamente justificável.

Coadunando o entendimento aqui esposado, colaciono a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. 1.
O art. 321 do Código de Processo Civil prescreve que: ‘O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial’
. 2. O magistrado "a quo" determinou a intimação da apelante para emendar a inicial e promover a retificação da Certidão da Dívida Ativa - CDA, com a apresentação do valor atualizado do crédito exequendo, com a subtração daqueles prescritos, sob pena de indeferimento da inicial, o qual, no entanto, manteve-se inerte. 3. ‘
O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC.’ (STJ, AgRg no REsp 1181273/PB, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 29/05/2014
)
4. Apelação não provida. (TRF-1 - AC: 00019496920124014302, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 03/09/2019, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 13/09/2019).

Colaciono julgado da lavra do Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, hoje Ministro do STF.

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRAZO PRESCRICIONAL. DETERMINAÇÃO PARA A PARTE EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS DA IMINÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

1
. A ausência de documento indispensável à propositura da demanda, bem como a verificação de defeitos ou irregularidades no processo, enseja a intimação da parte para emendar a petição inicial em prazo determinado pelo magistrado, após o que, não atendida a exigência judicial, impõe-se a extinção do processo
.

[...]

3. Apelação a que se nega provimento.” (AC 0009391-08.2014.4.01.3400/DF, Relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, 6ª Turma, decisão: 11/01/2016, publicação no e-DJF1 de 12/02/2016, p. 1.680)

“PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. ABERTURA DE PRAZO PARA SUPRIMENTO DA FALHA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. NÃO REGULARIZAÇÃO. RATIO ESSENDI DO ARTIGO 284 DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. 1.
A extinção do processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de documentos essenciais à propositura da ação ou irregularidade na petição inicial, oportunizada a emenda à inicial, não revela violação ao art. 284 do CPC
. Precedentes do REsp 671986/RJ" REsp 671986/RJ"STJ: REsp 671986/RJ, DJ 10.10.2005; REsp 802055/DF, DJ 20.03.2006; RESP 101.013/CE, DJ de 18.08.2003; AGRESP 330.878/AL, DJ de 30.06.2003; RESP 390.815/SC, DJ de 29.04.2002; RESP 384.962/MG, DJ de 08.04.2002 e RESP 319.044/SP, DJ de 18.02.2002. (STJ, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 04/11/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA). (...)” (STJ - AgRg na Rcl: 11074 SP 2012/0271807-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/08/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/08/2014) (grifo nosso).

Em igual sentido, este E. Tribunal de Justiça - TJPA, possui jurisprudência consolidada:

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO Nº. 0022732-97.2011.8.14.0301. COMARCA: BELÉM/PA. APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A. ADVOGADO: CELSO MARCON - OAB/PA nº. 13.536-A. APELADO: EDVYN MENEZES CUNHA. ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 284 E 267, DO CPC/73. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: I - quando o juiz indeferir a petição inicial; Da leitura dos dispositivos acima transcritos,
observa que o Juízo de Primeiro Grau agiu corretamente ao indeferir a petição e inicial e extinguir o processo sem resolução de mérito, tendo em vista que a determinação de emenda à inicial não foi cumprida. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
É desnecessária a intimação pessoal
prevista no art. 267, § 1º, do CPC, nos casos em que o feito é extinto sem resolução do mérito, quando a parte deixa de emendar a petição inicial, mesmo intimada para tanto
(AgRg no AREsp 370.970/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014). ASSIM, com fundamento no art. 932, IV, letra b, do CPC c/c art. 133, XI, letra ¿d¿, do RITJ/PA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, no sentido de manter a sentença de primeiro grau. P.R.I. Oficie-se no que couber. Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao juízo a quo. Belém/PA, 14 de julho de 2020. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador - Relator - Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO” - (
TJ-PA
- AC: 00227329720118140301 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 22/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/07/2020) (destaques nosso).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
Determinada emenda à inicial e não atendida pelo autor em tempo hábil, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.
Precedente do STJ. RECURSO IMPROVIDO. (
TJ-PA
. AP 000791-60.2015.8.14.0136. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque. Julgamento em 23/03/2017. DJE 23/03/2017) (grifo nosso).

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL. SENTENÇA QUE INDEFERU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.RECURSO DESPROVIDO. 1
. O Juízo a quo determinou a emenda a inicial, oportunizando que a instituição bancária requerente apresentasse o respectivo Ato Constitutivo, no prazo de 30 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Destaco que o apelante sequer justificou o não cumprimento da referida determinação, nem tampouco interpôs agravo de instrumento ou retido, recursos cabíveis à época para impugnar a ordem judicial. Portanto, irrepreensível o decisum de 1ª grau que indeferiu a peça vestibular e extinguiu o feito sem exame do mérito. 3. Ao contrário do que sustenta o recorrente, a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito somente deve ser realizada em casos de abandono da causa, o que não é o caso dos autos em que o processo foi extinto sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial.”
3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA. AP 0003909-48.2012.8.14.0201. 2ª Turma de Direito Privado. Rel. Edinea Oliveira Tavares. Julgamento em 08/10/2018). (Destaque nosso).

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO Nº 0000120-68.2014.814.0040 JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARY E OUTROS - OAB/PA 20.455-A APELADO: CARLOS DARLAN CABRAL OLIVEIRA RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO. DECISÃO MONOCRÁTICA Vistos etc. Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S/A, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, que
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse processual
(...) Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJPA. 2018.02094124-86, 190.573, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-15, publicado em 2018-05-24)

Outros precedentes da 1ª Turma de Direito Privado TJPA:

(TJ-PA - AC: 00001206820148140040 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 30/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/08/2019)

(TJ-PA - APL: 00062189420108140015 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/03/2015, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/03/2015).

Neste mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência emanada de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMENDA INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PRECLUSÃO TEMPORAL.
Determinada a emenda da inicial e transcorrido in albis o prazo sem o seu cumprimento, opera-se a preclusão temporal, devendo ser mantido o indeferimento da inicial com a extinção da ação sem resolução do mérito
. (TJ-MG - AC: 10388080208399001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 21/05/2013, Câmaras Cíveis/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2013).

“AGRAVO REGIMENTAL - EMENDA INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1.
SE O AUTOR É DEVIDAMENTE INTIMADO POR MEIO DE SEU ADVOGADO PARA EMENDAR A INICIAL E NÃO O FAZ, A PETIÇÃO INICIAL DEVE SER INDEFERIDA. PRECEDENTES DO C.STJ.
2. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. (TJ-DF - AGR1: 20110410095832 DF 0009370-39.2011.8.07.0004, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 24/07/2013, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/07/2013. Pág.: 94).

Nesse contexto, há que se indagar: estariam os apelantes aguardando uma intimação pessoal, e por isso ficaram despreocupados, e não atentaram para as portarias publicadas por este Eg Tribunal?

A propósito colaciono o julgado
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EMENDA DA INICIAL. DESCABIMENTO. DEMANDANTE INTIMADA ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR. CATEGORIZAÇÃO CORRETA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL. RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 3/2013-GP/CGJ. NORMA APLICÁVEL AO PROCESSO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO. FORMALISMO INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-SC - AC: 03078204920148240038 Joinville 0307820-49.2014.8.24.0038, Relator: Rodrigo Antônio da Cunha, Data de Julgamento: 06/10/2016, Terceira Câmara de Direito Comercial).

EMENTA: “AGRAVO. DECISÃO ISOLADA DO RELATOR COM BASE NO ART. 557 DO CPC.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EMENDA DA INICIAL. O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES É NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO PROCURADOR. INÉRCIA DA PARTE PARA REALIZAR A EMENDA DA INICIAL. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. Recurso não provido.”.
(TJPR - 18ª Cível - A - 1330195-0/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Pericles Bellusci de Batista Pereira - Unânime - - J. 27.05.2015).

Nesse norte, considerando que o Juízo Sentenciante oportunizou a emenda da inicial, determinou a certificação da inércia dos apelantes e examinou com propriedade a questão, lançando fundamentação adequada e chegando à conclusão com a qual concordo, não há como albergar o inconformismo vertido no presente apelo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 12 de julho de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 02/08/2021